Tribunal: TJMT
Processo: 1026519-09.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026519-09.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JORGE LOPES MARQUES - CPF: 269.129.617-20 (RECORRENTE), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT MORITZ - CNPJ: 24.770.778/0001-48 (RECORRIDO), FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso

:

1026519-09.2023.8.11.0001

Recorrente

:

CONDONÍMIO RESIDENCIAL SAINT MORITZ

Recorrido

:

JORGE LOPES MARQUES

Relator

:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS – IMÓVEL ANTERIORMENTE ALIENADO AO EMBARGANTE E POSTERIORMENTE PENHORADO EM PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 11 de julho de 2024.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando o imediato cancelamento das medidas constritivas em relação ao bem litigioso indicado na exordial e ratificando a liminar anteriormente concedida.

Em argumento recursal, o reclamado alega várias falhas supostamente detectadas na sentença recorrida.

Primeiramente, afirma que a sentença não julgou o pedido de gratuidade de justiça e a sua defesa preliminar. Questiona a lógica da narrativa inicial e a ausência de julgamento sobre inconsistências apresentadas. Aduz que a sentença ignorou a falta de pressupostos processuais e que houve erro na correção do valor da causa. Critica a atribuição de ônus probatório e a consideração de documentos insuficientes para comprovar a posse do imóvel. Questiona a validade dos contratos de compra e venda apresentados, argumentando a existência de vícios.

Assevera que a sentença teria deixado de analisar aspectos cruciais, como a natureza "
propter rem
" dos débitos condominiais e a tentativa de anular uma penhora já transitada em julgado, além de não fundamentar adequadamente o cancelamento de medidas constritivas e o desentranhamento de provas.

Pugna pelo integral provimento do recurso interposto e pela reforma da sentença em sua totalidade, mantendo-se a penhora realizada no imóvel em questão e que este seja levado a leilão.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular (id. 211019239).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator.

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, com relação ao
pedido de justiça gratuita
formulado pelo recorrente, observa-se que a decisão contida no id. 211019240 deferiu o pleito de assistência judiciária gratuita em favor da parte recorrente. Desse modo,
deixo de apreciar o pleito
.

Ainda com relação ao pedido de justiça gratuita formulado pelo reclamado,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça
arguida pelo reclamante. Co
nforme informado, a benesse foi concedida por meio da decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau (id. 211019240), não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

De igual modo,
afasto
a preliminar de
ofensa ao princípio da dialeticidade
arguida pelo recorrido, pois, apesar de o reclamado repisar praticamente todos os argumentos de suas defesas anteriormente apresentadas, estas não estão dissociadas da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

De início,
é necessário esclarecer que o julgador
não
precisa rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo obrigado a analisar
apenas aqueles que são relevantes
, ou seja, os argumentos capazes de alterar a conclusão da decisão judicial (art. 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil).

Segundo a petição inicial, o embargante, ora recorrido, é legítimo possuidor do apartamento nº 105, localizado na Rua Doutor Virgílio Alves Corrêa, nº 250, bairro Quilombo, Cuiabá/MT, matriculado no Sétimo Serviço Notarial e Registral de Imóveis desta Capital, sob o nº 3.997.

Afirma que adquiriu o mencionado imóvel na data de 23/03/2015, conforme instrumento público lavrado no Quinto Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá.

Assevera que, na data de 15/03/2016, o embargado ajuizou a ação de cobrança de taxa condominial, Processo nº 8024057-04.2016.8.11.0001 (autos apensos), tendo como partes o embargado, Condomínio Residencial Saint Moritz, e como requerido o Sr. Milton Moslaves.

Alega que o Sr. Milton Moslaves vendeu o imóvel no ano de 1990, por meio de um contrato de gaveta. Para reforçar seus argumentos, anexa recibos de pagamentos das taxas de condomínio e certidões, as quais comprovam a cadeia dominial, demonstrando que o Sr. Milton não é mais o proprietário do imóvel e que o embargante é legítimo possuidor desde 23/03/2015.

Por fim, informa que a ação executiva de nº 8024057-04.2016.8.11.0001, em trâmite, ocasionou a penhora do imóvel objeto da presente ação.

Em contestação, o reclamado, ora recorrente, alega ser incontroversa a dívida condominial, referente ao período de maio de 2009 a dezembro de 2016, perfazendo o valor total de R$ 34.595,78, cujo processo já possui sentença transitada em julgado.

Em preliminar, o reclamado pugna pelo indeferimento da petição inicial, por entender que a narrativa dos fatos não permite uma conclusão lógica, sendo, por isso, inepta.

Entende que há ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo e, por força do inciso IV do art. 485 do CPC, há impossibilidade jurídica do pedido.

Pugna, ainda, pela inclusão do Sr. Milton Moslaves, pelo fato de integrar o polo passivo do processo nº 8024057-04.2016.8.11.0001. E, ao final, com relação às preliminares, requer a correção do valor da causa de R$ 1.000,00 para R$ 34.595,78.

No mérito, o embargado esclarece a diferença entre “propriedade” e “possuidor”, bem como sobre as obrigações "
propter rem
", no sentido de que a dívida do condomínio é de responsabilidade daquele que detém a coisa, o poder de fato advindo do justo título, seguindo o imóvel, independentemente de quem seja o dono. Para corroborar, colaciona diversos julgados nesse sentido.

Tece esclarecimentos, também, sobre os temas “contrato de gaveta” e “cadeia dominial sobre imóvel”, para, ao final, dizer que não restou comprovada a realização de ambos, pois somente foram juntas procurações e uma única certidão demonstrando que o Sr. Milton Moslaves ainda é o proprietário do imóvel em questão.

Ressalta a falta de diligência do recorrido em averiguar os débitos do imóvel, e não tenta um acordo com o condomínio sobre os débitos existentes, preferindo aguardar o imóvel ser levado a leilão para buscar providências. Assevera que o embargante tenta alterar uma sentença transitada em julgado por suposta ilegitimidade passiva do Sr. Milton Moslaves, e desconstituir a penhora que recaiu sobre o apartamento nº 105.

Com relação à penhora do imóvel, o recorrente entende que deve ser mantida, pois o processo se encontra em fase de execução, após o trânsito em julgado da sentença proferida na fase de conhecimento. Desse modo, para confirmar sua tese, disserta sobre o instituto da penhora. Por fim, por entender que o embargante tentou alterar a verdade dos fatos, pugna pela aplicação de litigância de má-fé, bem como a revogação da liminar concedida, pela falta de pressupostos legais.

Réplica apresentada pelo embargante/recorrido, pugnando pela procedência da ação.

A magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, julgou
procedentes
os pedidos formulados na inicial, analisando todas as preliminares arguidas pelo embargado (indeferimento da petição inicial; ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento; inclusão do Sr. Milton Moslaves no polo passivo da demanda) e, com relação ao valor da causa, acolheu a preliminar, fixando o valor de R$ 34.595,78.

No mérito, a MMª Juíza analisou todos os documentos apresentados pelas partes e rejeitou os pedidos formulados pelo embargado nos ids. 211019225 e 211019226, por entender que ele, de forma voluntária, manifestou acerca dos contratos colacionados nos autos (id. 211019223), sem impugná-los ou negar a existência do negócio jurídico neles materializados, limitando-se a defender a impossibilidade de juntada por não acompanharem a inicial.

Observa-se, ainda, que a magistrada consignou no julgado recorrido sobre o entendimento pacífico do STJ quanto ao pagamento das cotas condominiais serem obrigações "
propter rem
", recaindo sobre aquele que guardar relação com o imóvel, devendo, inicialmente, recair sobre o proprietário do imóvel, podendo ser afastada caso comprovado que outra pessoa usufruía do imóvel.

Desse modo,
o Juízo de primeiro grau entendeu que restou comprovado que o imóvel em questão não integra o acervo patrimonial do devedor da demanda executiva, afigurando-se ilegítima sua penhora para fins de assegurar o pagamento das cotas condominiais
, referentes aos períodos anteriores ao início da posse do embargante da unidade residencial, concluindo pela procedência dos pedidos formulados na inicial.

Pois bem, diante de todo o contexto fático-probatório, em especial com relação aos documentos apresentados pelo embargante nos ids. 211019181, 211019182, 211019184, 211019185, 211019186, 211019188, 211019193 a 211019196, 211019197, 211019199 e 211019223,
resta comprovado que o imóvel sito à Rua Doutor Virgílio Alves Corrêa, nº 250, Condomínio Residencial Saint Moritz, ap. 105, deixou de estar na posse do Sr. Milton Moslaves desde a data de 03/07/1990 (id. 211019184)
, não podendo, dessa forma, ser objeto da penhora realizada nos autos de cumprimento de sentença nº 8024057-04.2016.8.11.0001.

Sobre a alegação de que o embargante busca
alterar uma sentença transitada em julgado
, por suposta ilegitimidade passiva do Sr. Milton,
não
assiste razão aos argumentos do recorrente, pois, na verdade,
o que se pretende, com os presentes embargos de terceiro, é a desconstituição de um bem penhorado que pode ser levado a leilão
, e
não desconstituir a sentença proferida e transitada em julgado no processo de conhecimento
. Assim, desconstituída a penhora sobre o ap. 105 situado no condomínio embargado, deve o credor, nos autos executivos, indicar outros bens ou valores passíveis de penhora, dando continuidade ao cumprimento de sentença.

Quanto ao
pedido de correção do valor da causa
, observa-se que em sua contestação, protocolada em 13/07/2023, o embargado requereu que fosse fixado o valor de R$ 34.595,78,
sendo atendido pela sentença recorrida
. Agora, quando da interposição do recurso inominado, em 11/03/2024, o recorrente requer a
majoração
do valor
para R$ 73.685,56
(valor atualizado do débito exequendo e que serviu para o termo de penhora junto ao CRI).

Na sequência, o embargado, considerando que o valor da causa deve ser de R$ 73.685,56, pugna pela extinção do feito sem resolução de mérito, tendo em vista o valor da causa ultrapassar o teto do Juizado Especial.

Pois bem,
em parte assiste razão ao embargado
, devendo o valor da causa ser fixado em R$ 73.685,56,
pois atualizado nos autos de cumprimento de sentença
.

Assim, em harmonia com o entendimento do STJ, segundo o qual “
o valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem constrito, não podendo exceder o valor do débito
” (AgInt nos EDcl no Resp nº 1341147-SP),
acolho o pedido de correção do valor da causa
,
determinando a correção desta para a quantia atualizada no feito executivo
, qual seja,
R$ 73.685,56
,
mantendo a competência dos Juizados Especiais para o julgamento da demanda
.

Desse modo, a despeito de o valor atualizado da causa ultrapassar o teto dos Juizados Especiais (R$ 58.400,00),
o presente processo não pode ser extinto
, pois se consubstancia em meio processual defensivo em face da penhora realizada nos autos do cumprimento de sentença. Sua extinção, inclusive, cercearia o direito de defesa do embargante com relação a um bem que se encontra em sua posse desde 23/05/2015 e que foi objeto de uma constrição judicial no processo executivo.

Dessa forma,
não assiste razão aos argumentos do recorrente
, devendo a sentença de primeiro grau ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pela embargante, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERÊNCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO.
O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA
.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da causa,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2024